Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701553-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S. A. RECORRIDO: AXA SEGUROS S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIAS NA CARGA. RELAÇÃO COMERCIAL. CÓDIGO CIVIL INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À SUB-ROGAÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. I – De acordo com o enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro". II – Para o transporte aéreo nacional de cargas, nas hipóteses em que afastada a relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código Civil em detrimento daquelas constantes no Código Brasileiro de Aeronáutica. III – Nos termos do contrato, para se cogitar de renúncia à ação regressiva, fundamentada no direito de sub-rogação, é necessário que o transporte se dê na modalidade de subcontratação, a qual pressupõe que o prestador de serviços de transporte contrate outra empresa para efetuar o despacho da mercadoria por todo o trajeto necessário, da origem até o destino final, não participando, portanto, de nenhum trecho da cadeia logística do deslocamento da encomenda. Todavia, no caso em comento, cuida-se de redespacho intermediário, haja vista que a empresa ré operou apenas um trecho intermediário do trajeto completo. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de observar o princípio da força obrigatória dos contratos, diante da cláusula de renúncia de direito de regresso; b) artigos 732 do Código Civil, 248 e 262, ambos da Lei 7.565/86, aduzindo a aplicabilidade da legislação especial relativa a transportes, e a consequente limitação da responsabilidade da companhia aérea à comprovada existência de conduta culposa ou dolosa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/SP 186.458-A. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408, e Priscilla Akemi Oshiro, OAB/SP 304.931. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 732 do Código Civil, 248 e 262, ambos da Lei 7.565/86732. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Feres Paixão, OAB/SP 186.458-A, e, da parte recorrida, em nome das advogadas Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408, e Priscilla Akemi Oshiro, OAB/SP 304.931. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004